Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720435-41.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO MACHADO GUEDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. PENA-BASE. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal. 3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos. 5. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do mesmo diploma legal. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do júri se deu de forma contrária às provas dos autos. Assevera, assim, que “faz-se mister uma análise mais acurada de todas as provas constantes nos presentes autos, para que assim possa ficar claro a tese de que a decisão dos Senhores Jurados fora manifestamente contrária às provas dos autos.” (ID 69652027, pág. 13); b) artigo 59 do Código Penal, sustentando equivocada a dosimetria da pena, diante da ausência de qualquer circunstância judicial autorizadora do aumento assentado pelo órgão julgador; c) artigos 5o, inciso XLVI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando deficiência de fundamentação e ao princípio da individualização da pena. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado KLEBER OGAWA DOS SANTOS, OAB/SP 268.432 e OAB/DF 68.063. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 593, inciso II, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto ao amparo probatório da sentença, seja quanto à presença de circunstâncias judiciais autorizadoras do acréscimo da pena, é providência que demanda o reexame dos elementos de fato e de prova coligidos aos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XLVI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012